Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apelação deve ser parcialmente conhecida quando o apelante pede o reconhecimento de atenuante já adotada na sentença, ante a ausência de interesse recursal.

2. Inexistindo violação a dispositivos legais e estando a sentença devidamente fundamentada, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.

3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

4. Comprovada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

5. Inviável a fixação a pena no mínimo legal se existem elementos desfavoráveis ao réu.

6. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.